Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. ARRESTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada.
2. A análise da suposta fraude mencionada pelo agravante depende da formação do contraditório e de maior dilação probatória, situação incompatível com a via do Agravo de Instrumento.
2.1. Inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação do empréstimo, não se pode simplesmente afastar a validade de contratos de consignação em folha de pagamento.
3. Verificado que o quadro societário da empresa a que se pretende o redirecionamento do feito é alheio à sociedade empresarial devedora, o redirecionamento da demanda ao sócio e consequente arresto depende da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
3.1. Os sócios devem ser citados e lhes é garantido o contraditório, de forma que somente após a conclusão do incidente e de seu julgamento procedente é que podem ser alcançados seus bens e valores.
4. Preliminar de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.